Tribunal: TJES
Processo: 5004340-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004340-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL LTDA

AGRAVADO: VITORIA TUGS NAVEGACAO MARITIMA E PORTUARIA LTDA.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CDC. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ADEQUADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPERIORIDADE TÉCNICA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Tratando-se de contrato de seguro empresarial, o seguro para proteção do patrimônio da pessoa jurídica, sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, a qualifica como destinatária final e, por conseguinte, autoriza a aplicação do CDC. Precedentes do STJ.

2)
Considerando que o contrato entabulado entre as partes engloba unicamente o casco marítimo das embarcações, de modo que não se inclui a proteção aos usuários do serviço locatício oferecido pela empresa, não pairam dúvidas de que a relação contratual se encontra albergada pelo CDC.

3)
Sob a ótica do incio VIII do art. 6º do CDC e da teoria finalista mitigada, que privilegia o conceito de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica sobre o de destinatário final, recai sobre a seguradora notória superioridade para avaliação das circunstâncias do sinistro, de ordem eminentemente técnica, o que justifica a inversão do ônus probatório em relação aos danos materiais.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus probatório em ação ordinária que visa ao reconhecimento da cobertura de seguro de cascos marítimos, entabulado entre a seguradora recorrente e a empresa agravada, que exerce a atividade de locação de embarcações e transporte de cabotagem.

Acerca da incidência do códex consumerista, é cediço que, segundo o art. 2º, “Consumidor é toda
pessoa
física ou
jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pelo ordenamento pátrio, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso no processo produtivo.

Sob esse prisma, tratando-se de seguro empresarial, o Superior Tribunal de Justiça ostenta pacífico entendimento no sentido de que
a contratação de seguro para proteção do patrimônio da pessoa jurídica, sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, a qualifica como destinatária final e, por conseguinte, autoriza a aplicação do CDC
:

RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO RC D&O. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO. RETENÇÃO DE 10% DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO CPC/1973. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. No âmbito desta Corte Superior se consolidou Teoria Finalista Mitigada acerca da aplicação da legislação consumerista, segundo a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe, na hipótese analisada, uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

3.
Prevalece o entendimento de haver relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica contrata a proteção do próprio patrimônio, com destinação pessoal, sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, pois, nessa hipótese, atuaria como destinatária final dos serviços securitários.
[...]

(REsp n. 1.926.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SEGURO CONTRATADO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. [...] As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à sua apreciação na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte. 3.
O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes.
(...) 13. Recurso especial não provido. (REsp 1.943.335/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Logo,
apenas quando o seguro se destina à proteção dos clientes é que
se afasta a relação de consumo
, consoante explicita a Corte Cidadã:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.

[...]
Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários.

Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC.
[...] (REsp n. 1.352.419/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 8/9/2014.)

Fincadas essas premissas, extrai-se do contrato entabulado entre as partes a proteção unicamente do casco das embarcações, de modo que não se inclui a proteção aos usuários do serviço locatício oferecido pela empresa.

Logo, não pairam dúvidas de que a relação contratual se encontra albergada pelo CDC.

Vencido esse ponto, passa-se à celeuma afeta ao ônus probatório.

Segundo narra a petição inicial, a agravante negou o pedido de indenização por dois sinistros ocorridos com as embarcações GRAVETTO II e GRAVETTO III, naufragados respectivamente no Terminal Portuário da Glória - TUP SS Naval e na Marina Cinco Pontes, sob a justificativa de falta de documentos a demonstrar o risco coberto.

Aplicando a teoria da carga dinâmica das provas, a decisão agravada manteve o ônus autoral quanto à prova de configuração dos danos morais, mas inverteu-o em relação aos danos materiais.

Nesse cenário, ao contrário do que consta na peça recursal, a definição sobre os danos materiais não se circunscreve à existência de avarias nos barcos segurados - fato incontroverso, abrangendo, por óbvio, a responsabilidade sob a ótica do objeto segurado.

Significa dizer que, se a recorrente fundamentou a negativa de cobertura na falta de apresentação de documentos obrigatórios no momento da abertura do sinistro e de condições de navegabilidade das embarcações, deve demonstrá-las nos autos.

E é justamente esse o dever imposto à seguradora pelo CDC, nos expressos termos do inciso VIII do art. 6º, que assegura à empresa consumidora “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.

Ora, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada, que privilegia o conceito de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica sobre o de destinatário final, constata-se que recai sobre a seguradora notória superioridade para avaliação das circunstâncias do sinistro, de ordem eminentemente técnica, o que justifica a inversão do ônus probatório adequadamente promovida na instância singela.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.